Tribunal: TJMT
Processo: 1006281-34.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1006281-34.2017.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP
Recorrente: SILVERIA PINHEIRO DOS SANTOS NETA
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 12/03/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO Jurídico C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DETELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS A SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO. PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO PELA CONSUMIDORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS PELA IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente SILVERIA PINHEIRO DOS SANTOS NETA postula pela declaração de inexigibilidade de débitos e a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de débito cobrado após o cancelamento dos serviços, culminando na inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito.
2. Ausência de comprovação acerca da solicitação do pedido de cancelamento do serviço de telefonia por parte da consumidora, ônus este que lhe incumbia, nos termos do art. 333, I, do CPC.
3. In casu, em sede de impugnação a consumidora alega a existência de relação jurídica com a empresa Recorrente, porém alega ter cancelado os serviços; outrora, não comprovando a consumidora o cancelamento de serviços e/ou que as faturas foram devidamente adimplidas a improcedência da ação que, a rigor, era medida impositiva.
4. Todavia, considerando que apenas a consumidora recorreu objetivando a majoração dos danos morais arbitrados, a manutenção da sentença proferida nos autos é medida impositiva, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006281-34.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILVERIA PINHEIRO DOS SANTOS NETA - CPF: 048.407.153-00 (REPRESENTANTE), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020